Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720245-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosas Advogados em face da r. decisão (ID 59264554, fl. 24) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Vanessa de Almeida Álvares da Silva, obstou o prosseguimento do feito antes do trânsito em julgado de dois recursos anteriormente interpostos. Nas razões recursais (ID 59261295), a Agravante alega error in judiciando, uma vez que o AGI 0742275-48.2023.07.0000 jamais condicionou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença à preclusão dos AGI 0714625- 60.2022.8.07.0000 e AGI 0715124-44.2022.8.07.0000, mas apenas do ARESP 2.081.401, o que ocorreu em 5/4/2024. Aduz que o Cumprimento de Sentença é definitivo, não há requerimento da Agravada com os requisitos do art. 525, §6o, do CPC/15 para conferir efeito suspensivo, não foi prestada garantia do juízo e tampouco foi demonstrado que a execução seja manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Assevera que a impugnação da Agravada contra o cumprimento de sentença é parcial, reconhecendo parte da execução como incontroversa. Afirma que a suspensão é unicamente por conveniência do juízo da primeira instância, por entender que o prosseguimento do feito antes da preclusão dos Agravos retromencionados poderia gerar confusão processual, o que é indevido segundo a jurisprudência, preterindo o crédito da Agravante e violando o prazo razoável para atividade satisfativa prevista no art. 4o do CPC/15. Sustenta que a Agravada possui diversas outras execuções com valores vultosos, o que leva ao questionamento acerca da solvência dela, que não indicou possuir bens suficiente para satisfação de todos os seus débitos. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença com a realização de atos de penhora e avaliação dos bens. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, em consulta aos Agravos de Instrumento 0714625-60.2022.8.07.0000 e 0715124-44.2022.8.07.0000, verifica-se que eles ainda não transitaram em julgado, estando ambos pendentes de julgamento no c. STJ, sob os números 2023/0352320-8 e 2023/0381840-2, respectivamente. Os dois recursos têm como objeto a decisão proferida na impugnação manejada pela parte Agravada, circunstância que, a priori, justifica a paralisação imposta na r. decisão ora impugnada. Acrescente-se que, a despeito dos argumentos lançados pela parte Agravante, não se verifica a ocorrência do periculum in mora, pois não foram apresentados elementos concretos que indiquem a ocorrência de dilapidação patrimonial por parte da Agravada, podendo o recurso aguardar o julgamento pelo Colegiado sem risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator